Tribunal: TJDFT
Processo: 0707987-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE ENTRE CUSTÓDIA CAUTELAR E REGIME FIXADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica à pena de 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama, que manteve a prisão preventiva e negou o direito de recorrer em liberdade. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, violação ao princípio da homogeneidade e superveniência de reconciliação entre as partes, com revogação das medidas protetivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória que fixa o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença condenatória manteve a prisão preventiva ao fundamento de que o réu respondeu ao processo preso e permanecem inalteradas as circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação da custódia cautelar, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.
4. A jurisprudência admite a manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória que fixa regime inicial semiaberto, desde que persistam os fundamentos que justificaram a segregação cautelar.
5. A fixação do regime semiaberto não assegura, por si só, o direito de recorrer em liberdade, sendo possível a adequação da custódia cautelar ao regime estabelecido na sentença pelo Juízo da Execução Penal.
6. Inexiste incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto quando há estabelecimento prisional adequado para cumprimento da pena no regime fixado.
7. Consta dos autos que já foi expedida carta de guia provisória para adaptação do paciente ao regime semiaberto, afastando alegação de cumprimento de pena em regime mais gravoso.
8. Persistindo o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a custódia cautelar mostra-se adequada e proporcional, não sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§2o e 3o, 69 e 129, §13; CPP, arts. 312 e 313; Lei no 11.340/2006, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2011544, HC no 0721696-11.2025.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 18.06.2025; TJDFT, Acórdão 2017442, HC no 0722872-25.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 03.07.2025; STF, HC 259839 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 08.09.2025; TJDFT, Acórdão 1813951, HC no 0703143-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 07.02.2024.